Tribunal: TJDFT
Processo: 0712403-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CABIMENTO. "QUANTUM". MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos relativos às operações de crédito discriminadas na petição inicial (empréstimo consignado) e condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00, por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a publicação da sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.
3. Nas razões recursais, o réu/recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, diante do indeferimento do depoimento pessoal da autora/recorrida, para eventuais esclarecimentos concernentes ao empréstimo firmado. No mérito, aponta a existência de telas sistêmicas e eletrônicas comprovadoras do negócio jurídico, não havendo falha na prestação do serviço. Pugna pelo afastamento da indenização por dano moral e, subsidiariamente, pela sua minoração. Por fim, requer a modulação do termo inicial dos juros de mora, para que incida a partir do arbitramento.
4. Contrarrazões ao ID 52603076.
5. Em relação à preliminar de cerceamento de defesa, pelo indeferimento da produção de prova oral, sem razão. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficiente o acervo material constante dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
8. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Incontroverso nos autos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora/recorrida, em razão de pretenso empréstimo consignado entabulado entre as partes. Nada obstante, a legitimidade da referida contratação não foi devidamente demonstrada neste caderno processual, não sendo suficiente, para tal fim, a colação de telas sistêmicas produzidas unilateralmente, sem qualquer assinatura, digital ou física, que permita perscrutar a regularidade da operação bancária.
10. Deveras, cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Outrossim, há de se atentar que descabe à autora/recorrida (consumidora) produzir prova negativa, isto é, de que não contratou empréstimo consignado, o que transfere ao fornecedor a demonstração inequívoca da lisura dos termos porventura acordados.
11. Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo o prestador do serviço responder pelos danos. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros.
12. Inafastáveis as chateações e os constrangimentos perpassados pela autora/recorrida, tanto pela utilização fraudulenta de seus dados cadastrais, implicando desfalque patrimonial, quanto pela efetiva perda de tempo útil para sanar extrajudicialmente o imbróglio, observando que compareceu ao INSS, ao PROCON (reclamação n. 23.03.0158.010.00092-30), além de confecção de Ocorrência Policial. Logo, dignifica-se a condenação por dano moral.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
14. Segundo a jurisprudência do STJ, “o termo inicial dos juros de mora nos danos morais, em caso de responsabilidade contratual, dá-se com a citação”. (AgInt no REsp n. 2.020.636/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).
15. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.